Tribunal: TJBA
Processo: 8058243-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058243-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ANA MARIA OLIVEIRA SOARES

Advogado(s)
:
CESAR SEIXAS GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DADOS DA CONTA DESTINATÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora - vítima de fraude bancária, deferiu liminar determinando a apresentação, pelas rés, dos dados completos da conta destinatária dos valores transferidos, sob pena de multa, bem como a inversão do ônus da prova.
A agravada alega ter sido induzida por suposto representante do banco a realizar transferências indevidas no valor de R$ 58.650,00. O juízo de origem deferiu a tutela antecipada, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, e inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC;
(ii) saber se é cabível a fixação de multa diária no valor arbitrado para compelir a instituição financeira a apresentar os dados bancários requeridos; e
(iii) saber se é legítima a inversão do ônus da prova na fase inicial da ação, com base no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano inversos, tendo em vista os indícios de fraude bancária e o risco de irreversibilidade dos prejuízos causados à consumidora.

Configurada falha na prestação do serviço, decorrente de fraude praticada por terceiro com acesso indevido aos dados bancários da consumidora, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.
A inversão do ônus da prova mostra-se legítima, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora para a produção de provas, especialmente quando as informações encontram-se sob posse exclusiva da instituição ré.

A fixação da multa cominatória no valor de R$ 500,00 diários, limitada a R$ 15.000,00, mostra-se proporcional e razoável, diante da urgência e da relevância das informações requeridas para a elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A multa cominatória fixada em tutela de urgência deve observar a proporcionalidade em relação ao bem jurídico tutelado e à resistência da parte ao cumprimento da obrigação.
2. É legítima a inversão do ônus da prova na fase inicial do processo, em ações fundadas no CDC, quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ; J-DF 07279783320238070001 1873761, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/06/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2024; TJ-PR 00715881220248160000 Curitiba, Relator.: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 27/09/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024; STJ - REsp: 1155770 PB 2009/0191889-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/12/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2012

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8058243-43.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e Agravado
ANA MARIA OLIVEIRA SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA